Tribunal: TJBA
Processo: 8001845-57.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001845-57.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA IONE DE ANDRADE BARRETO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais decorrente da interrupção de serviço de telefonia móvel por quatro dias. 2 - A embargante alega omissão quanto à legitimidade de laudo técnico unilateral e contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva e o afastamento do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao exame da validade da prova técnica e (ii) contradição interna ao afastar a responsabilidade civil da concessionária diante da excludente de força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Inexiste omissão quando o julgado enfrenta expressamente o conjunto probatório, consignando que os laudos técnicos e fotografias demonstram danos estruturais causados por evento climático extraordinário, caracterizando força maior. 5 - O laudo técnico particular, submetido ao contraditório e não infirmado por prova em contrário, é meio legítimo de prova e sua valoração insere-se no livre convencimento motivado do magistrado (CPC, arts. 369 e 371). 6 - Não configura contradição o afastamento do dever de indenizar pela quebra do nexo causal decorrente de força maior. 7 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao confronto com precedentes externos, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios intrínsecos ao julgado (art. 1.022, CPC).

IV. DISPOSITIVO
8 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 371, 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, §3º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 10.05.2016.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de nº
8001845-57.2019.8.05.0063
, em que figuram como embargante MARIA IONE DE ANDRADE BARRETO e como embargado CLARO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça